Tribunal: STF
Processo: AI 393439
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Alegação de violação direta e frontal
 aos arts. 5º, II, LIV, LV e 93, IX da Constituição Federal.
-
Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional para a
verificação de contrariedade ao Texto Maior.
- Caracterização de
ofensa reflexa ou indireta.
Agravo a que se nega provimento.